Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701442-13.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Tendo em vista o princípio da Não-Surpresa, e o possível não conhecimento do recurso, manifeste-se o apelante quanto a intempestividade arguida em Contrarrazões. Prazo:10 (dez) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator